Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PESSOA IDOSA. ALEGADA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta por contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de despejo cumulada com cobrança. A apelante, pessoa idosa e em alegada situação de vulnerabilidade financeira e de saúde, pleiteia a dilação do prazo fixado para a desocupação voluntária do imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:(i) há amparo legal ou constitucional para a dilação do prazo legal de desocupação voluntária do imóvel em razão da idade, estado de saúde e situação financeira da apelante; e(ii) se a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia justifica a mitigação da norma do art. 63, §1o, da Lei no 8.245/91.
III. Razões de decidir
3. A legislação locatícia prevê o prazo de 15 dias para desocupação voluntária em caso de procedência do pedido de despejo, conforme art. 63, §1o, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.245/91.
4. Não há previsão legal para prorrogação desse prazo com base em simples alegação de vulnerabilidade decorrente de idade, saúde ou situação financeira.
5. Na hipótese, a locatária não comprovou impossibilidade médica de remoção nem demonstrou diligência para buscar nova moradia durante o tramite do processo.
6. Salvo situação excepcional fielmente demonstrada nos autos, a proteção à dignidade da pessoa humana e ao idoso não pode implicar em violação ao direito fundamental de propriedade do locador para fins de postergar indefinidamente o prazo para desocupação voluntária do imóvel em decorrência da procedência de pedido de despejo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O prazo legal de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel, nos termos do art. 63, §1o, da Lei no 8.245/91, não comporta dilação com base exclusiva na alegação de vulnerabilidade por idade, saúde ou situação financeira.”
“2. A aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso deve observar a necessária ponderação com o direito de propriedade da parte locadora.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 63, §1o, alíneas “a” e “b”; CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900986, 0714519-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, 31/07/2024.